Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-39.2021.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-39.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação dos executados, reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverteu o ônus sucumbencial e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, seguindo o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deveria aplicar o art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários advocatícios pela metade, conforme pleiteado pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional ao corrigir omissões, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022).

4. No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

5. Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para aplicar o art. 90, §4º, do CPC, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4º, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gInt

no REsp
1679689
/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
Terceira Turma, j. 17.6.2019; TJMT, N.U
1005020-07.2018.8.11.0045
, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
pelos executados para

reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverter o ônus sucumbencial e, consequentemente, condenar a parte
ora embargante
ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da causalidade
.

Em síntese, a
parte embargante

alega omissão no voto condutor do v. acórdão quanto
à não redução dos honorários advocatícios fixados pela metade, consoante o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Instad
a
, a parte embargada quedou-se inerte
(Id.
252360186
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos executados para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverter o ônus sucumbencial e, consequentemente, condenar a parte ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da causalidade
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega que o voto condutor do v. acórdão embargado incorreu em omissão ao
não reduzir
, pela metade,
os honorários advocatícios fixados, consoante
o
disp
osto n
o
art. 90, §4º, do CPC
.

C
onforme consignado no bojo do
decisum
embargado, houve a retificação administrativa da CDA, o que resultou na extinção do executivo fiscal e dos embargos à execução.

Logo,
apesar de válida a condenação da parte
embargante
ao pagamento dos honorários, em atenção ao princípio da causalidade,
é cabível a
sua
redução pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original]
.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original]
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023, publicado
no DJE 13.12.2023)
[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos opostos, por tempestivos e, no mérito,

ACOLHO
-OS

para condenar a
Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
,
com
a aplicação
da
regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024